Tribunal: TJPA
Processo: 0800526-72.2022.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800526-72.2022.8.14.0138

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA ALVES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

A autora, beneficiária do INSS, ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, alegando que jamais contratou ou utilizou o referido cartão, embora sofresse descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, mas foi reformada por decisão monocrática, que reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais e inverteu os ônus sucumbenciais.

O banco interpôs agravo interno sustentando ausência de pressupostos para decisão monocrática, validade da contratação, descabimento das condenações e necessidade de devolução simples.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Saber se a decisão monocrática poderia ser proferida nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 133, XI, "d", do RITJPA.

(ii) Verificar se houve comprovação válida da contratação de cartão RMC pela consumidora.

(iii) Examinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

(iv) Analisar a ocorrência de dano moral.

(v) Deliberar sobre a retificação do polo passivo em virtude da incorporação do Banco Cetelem pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítimo o julgamento monocrático do recurso quando a decisão recorrida diverge da jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

4. Inexistindo documentos hábeis à comprovação do recebimento, desbloqueio ou uso do cartão, a simples prova de transferência via TED não afasta a alegação de erro substancial.

5. A prática de converter empréstimo em cartão com RMC, sem ciência do consumidor, enseja a nulidade do contrato e ofende a boa-fé objetiva.

6. Reconhecida a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução em dobro, salvo engano justificável, o que não se configurou.

7. O dano moral é in re ipsa em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado e proporcional.

8. É admissível a retificação do polo passivo para incluir o sucessor processual, conforme o art. 108 do CPC, com ressalva à possibilidade de retorno ao status quo ante, em caso de confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno improvido. Mantida a decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora.

Tese de julgamento:

"A ausência de comprovação do recebimento, uso e desbloqueio do cartão de crédito com RMC, aliado à não apresentação de faturas ou contrato assinado, pode caracterizar erro substancial e autorizar a nulidade do contrato."

"Realizada cobrança indevida em benefício previdenciário, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

"A indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário prescinde de prova específica, por se tratar de dano in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 932, III; e 108; CC, art. 138.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2201598/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO CETELEM S.A. inconformado com a Decisão Monocrática que deu provimento à apelação cível interposta MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ALVES, contra a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora afirmou que, embora jamais tenha solicitado ou contratado cartão de crédito com RMC, passou a sofrer descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, requerendo a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, reconhecendo a validade da contratação e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça.

A parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) que jamais contratou, desbloqueou ou utilizou cartão de crédito; (ii) que houve erro substancial na contratação, diante do não recebimento ou uso do cartão; (iii) que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário; (iv) que deve ser declarada a nulidade do contrato e (v) requerendo a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Em decisão monocrática, a Des. Relatora conheceu e deu provimento à apelação, reformando integralmente a sentença, para: (i) declarar a nulidade do contrato; (ii) determinar a devolução em dobro dos valores descontados; (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; (iv) autorizar a compensação dos valores efetivamente recebidos; e (v) inverter os ônus sucumbenciais, fixando os honorários em 15%.

Irresignado, o banco demandado interpôs agravo interno, alegando: (i) ausência dos requisitos legais para o julgamento monocrático, com afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição; (ii) validade da contratação, com prova de TED realizada à parte autora; (iii) descabimento da condenação por danos morais e materiais; (iv) necessidade de devolução simples dos valores e (v) retificação do polo passivo, para constar o nome de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., sucessor do Banco Cetelem S.A.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o recurso interposto pelo banco é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno deste Tribunal. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo interno.

O agravo interno insurge-se contra a decisão monocrática proferida, sob o argumento de que a matéria deveria ser apreciada pelo colegiado, com fulcro no art. 16 do RITJPA. Ocorre que a decisão monocrática encontra amparo expresso no art. 932, III, do CPC e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, sendo plenamente cabível quando a decisão contrariar frontalmente a jurisprudência dominante do STJ e deste Egrégio Tribunal, como no caso dos autos.

Logo, não há vício processual a ser reconhecido, pois esta relatora atuou dentro dos limites legais e regimentais.

Trata-se de típica controvérsia envolvendo a contratação de cartão de crédito com RMC, em que a parte autora nega a existência da relação contratual. Em tais situações, é consolidada a jurisprudência no sentido de que cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a contratação, nos termos dos arts. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC.

Nos autos, o banco agravante não logrou êxito em apresentar qualquer fatura, comprovante de uso, ou sequer o contrato assinado, limitando-se a juntar comprovante de transferência via TED, no valor de R$ 1.308,89, que por si só não é hábil a demonstrar a regularidade da contratação de cartão de crédito, modalidade distinta do mútuo consignado tradicional.

A jurisprudência do STJ tem reiteradamente reconhecido a nulidade de contrato de cartão RMC celebrado sem ciência do consumidor quanto à natureza da operação, especialmente em casos em que há apenas depósito em conta, sem o efetivo desbloqueio ou uso do cartão.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2201598 - DF (2022/0277117-3) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. VIOLAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA BOA-DÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JUIRISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2201598 DF 2022/0277117-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/11/2022). Grifo Nosso.

Portanto, foi reconhecido o erro substancial (art. 138 do CC) e a consequente nulidade do negócio jurídico.

Verificada a cobrança indevida, incide o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, que impõe a restituição em dobro, salvo engano justificável. No caso, não houve engano justificável, mas sim prática reiterada de instituição financeira em maquiar contratos de mútuo com cartão RMC, transferindo o ônus para o consumidor hipossuficiente.

Logo, mantém-se a devolução em dobro, com a ressalva da compensação dos valores efetivamente recebidos pela parte autora.

Restou caracterizada a lesão extrapatrimonial, diante da indevida redução de proventos do benefício previdenciário da autora. O STJ já consolidou o entendimento de que em casos como este, o dano moral é in re ipsa, prescindindo de prova do sofrimento, bastando a comprovação da conduta ilícita.

O valor arbitrado (R$ 5.000,00) encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo.

Diante da incorporação do Banco Cetelem S.A. pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., é cabível a retificação do polo passivo, nos termos do art. 108 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida.

Autorizo a retificação do nome da parte apelada para constar BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., sucessor do BANCO CETELEM S.A., observando-se a sucessão processual prevista no artigo 108 do CPC. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de retorno ao status quo, acaso demonstrada, no curso do feito, a existência de vício na substituição ou confusão patrimonial suscetível de comprometer a responsabilização correta da parte originária.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025